Tribunal: TJSP
Processo: 0003846-60.2021.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal; Bauru/DEECRIM UR3 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 3a RAJ;
Data de julgamento: 2022-01-24
Data de publicação: 2022-01-24

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO – Livramento Condicional – Vedação legal à cessão da benesse aos reincidentes específicos nos delitos previstos no artigo 44, caput, da Lei 11.343/06 – Lei 13.964/19 – Não revogação dos artigos 83, inciso V, do CP, e 44, parágrafo único, da Lei 11.343/06 – Decisão mantida - Recurso desprovido.